Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-27.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021312-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.370.911-27 (AGRAVANTE), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA ALEGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da exigibilidade de débitos bancários impugnados, à abstenção de cobrança e à retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude eletrônica em conta de pagamento e cartão de crédito mantidos junto à instituição financeira agravada, afirmando não reconhecer transações realizadas entre julho de 2025 e fevereiro de 2026. Alega que os documentos apresentados demonstram a probabilidade do direito e invoca a incidência da Súmula 479 do STJ.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão dos débitos impugnados, afastamento das cobranças e exclusão da restrição creditícia. Discute-se, ainda, se a inversão do ônus da prova deferida na origem torna contraditório o indeferimento da tutela provisória

III.

Razões de decidir

1. Os documentos apresentados pela agravante, tais como boletim de ocorrência, extratos bancários e reclamações administrativas, demonstram a existência de controvérsia acerca das operações impugnadas, mas não permitem concluir, de plano, que as transações decorreram de falha atribuível à instituição financeira.

2. A apuração da responsabilidade da instituição financeira demanda análise da dinâmica das operações contestadas, incluindo meios de autenticação utilizados, registros de acesso, dispositivo empregado, geolocalização, biometria e demais mecanismos de segurança relacionados às movimentações questionadas.

3. Embora a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fortuito interno seja admitida pela jurisprudência, a aplicação da Súmula 479 do STJ exige exame concreto das circunstâncias do caso e dos mecanismos de segurança empregados nas operações discutidas.

4. A responsabilização da instituição financeira por fraude eletrônica pressupõe a verificação de eventual falta de diligência nos deveres de verificação, validação e segurança das operações, circunstância que depende de instrução probatória adequada.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de distribuição da carga probatória e não implica reconhecimento automático da irregularidade das transações, tampouco demonstra, por si só, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

6. A exclusão da inscrição em cadastro restritivo de crédito depende da demonstração da inexigibilidade dos débitos que lhe deram origem, questão ainda dependente de esclarecimento probatório acerca da regularidade das operações bancárias impugnadas.

7. Ausentes elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:

A alegação de fraude em operações bancárias eletrônicas não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência quando a verificação da falha na prestação do serviço depender da análise dos elementos técnicos relacionados à autenticação e segurança das transações impugnadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória de ID. 232236415, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada nº 1004115-47.2026.8.11.0004, ajuizada em face de NUBANK SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante.

Consta dos autos que a agravante alegou ser titular de conta de pagamento e cartão de crédito emitidos pela instituição financeira agravada, sustentando ter sido vítima de fraude eletrônica sistemática, com transações não reconhecidas iniciadas em julho de 2025 e prolongadas até fevereiro de 2026.

Na origem, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos débitos contestados, a abstenção de cobrança, negativação ou protesto, bem como a abstenção de desconto ou débito automático referente à renegociação que afirma ter sido realizada unilateralmente pela instituição financeira.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso em questão, não há como, nesta via de cognição sumária, atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela suposta fraude sofrida sem antes permitir a parte requerida o esclarecimento dos contornos fáticos do litígio, inclusive para fins de verificação da ocorrência de fortuito interno ou externo no golpe alegado pela autora. Isso porque embora o autor apresente Boletim de Ocorrência e extratos bancários, os elementos probatórios indicam a ocorrência de fraude praticada por terceiros (golpe), não havendo nos autos, nesta via de cognição sumária, prova inequívoca de falha sistêmica exclusiva da instituição financeira. (...) Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos.”

Na mesma decisão, o Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois teria exigido padrão probatório superior ao previsto no art. 300 do CPC, ao fazer referência à ausência de
“prova inequívoca de falha sistêmica exclusiva da instituição financeira”;
que os documentos apresentados demonstram a probabilidade do direito, especialmente boletim de ocorrência, extratos bancários, reclamações administrativas, e-mails de alerta de segurança emitidos pela própria instituição financeira, resposta apresentada ao Banco Central e comunicação de inscrição de seu nome em cadastro restritivo; que a decisão recorrida seria contraditória, pois indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de prova suficiente e, simultaneamente, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova.

Sustenta a aplicação da Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a fraude praticada por terceiro, em operações bancárias, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam suspensos os débitos discutidos, afastadas cobranças relacionadas às operações impugnadas e determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido (id. 368646876).

O Juízo de origem prestou informações, comunicando ciência da decisão proferida neste recurso e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência dos requisitos necessários à reforma da decisão agravada. Argumenta que não há prova suficiente da falha na prestação do serviço e que a agravante não demonstrou, de forma hábil, prejuízo apto a justificar a retirada da restrição cadastral.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se merece reforma a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Obrigação de Fazer nº 1004115-47.2026.8.11.0004, que indeferiu os pedidos formulados pela autora, ora agravante, voltados à suspensão da exigibilidade de débitos bancários impugnados, à abstenção de cobranças e à retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

No mérito, a agravante sustenta que foi vítima de fraude bancária em conta de pagamento e cartão de crédito mantidos junto à instituição financeira agravada, afirmando não reconhecer diversas transações realizadas entre julho de 2025 e fevereiro de 2026.

Alega que comunicou os fatos por diversos canais administrativos, registrou boletim de ocorrência, apresentou extratos bancários, indicou e-mails de alerta de segurança emitidos pela própria instituição financeira e juntou documentos relativos à inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Defende, ainda, que a fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a documentação apresentada pela agravante, embora suficiente para demonstrar a existência de controvérsia entre as partes, não permite concluir, desde logo, que as transações impugnadas decorreram de falha atribuível à instituição financeira.

O boletim de ocorrência, os extratos bancários e as reclamações administrativas demonstram que a parte agravante contesta as operações realizadas e afirma ter sido vítima de fraude. Contudo, tais elementos não esclarecem, por si sós, a forma como as transações foram efetuadas, tampouco permitem identificar, de maneira segura, se houve defeito no serviço bancário prestado pela agravada.

A análise da responsabilidade da instituição financeira, em casos envolvendo operações eletrônicas, exige a verificação da dinâmica das transações impugnadas, especialmente quanto aos meios de autenticação utilizados, eventual emprego de senha pessoal, registros de acesso, dispositivo empregado, geolocalização, biometria e demais mecanismos de segurança vinculados às movimentações contestadas.

Esses elementos são essenciais para aferir se as operações decorreram de falha interna do serviço bancário ou de circunstâncias externas relacionadas ao modo de realização da fraude narrada.

Nesse contexto, embora se reconheça a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de fortuito interno, a aplicação da Súmula 479 do STJ exige a análise concreta da dinâmica das operações impugnadas e dos mecanismos de segurança empregados.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, em caso envolvendo fraude praticada mediante utilização de conta digital, assentou que a
“responsabilização da instituição financeira exige a demonstração de falta de diligência no cumprimento dos deveres de verificação
,
validação e segurança”
(STJ, REsp n. 2.124.423/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 27/08/2024)
,
circunstância que deve ser aferida conforme os elementos técnicos do caso concreto.

Assim, sem antecipar juízo definitivo sobre a regularidade das transações ou sobre eventual responsabilidade da instituição financeira, verifica-se que a controvérsia demanda esclarecimento acerca da forma de autenticação das operações, registros de acesso, dispositivo utilizado, geolocalização e demais mecanismos de segurança relacionados às movimentações contestadas. Por essa razão, não se evidencia desacerto na decisão agravada ao preservar a necessidade de elucidação dos fatos antes da adoção das providências postuladas pela agravante.

Também não procede a alegação de contradição da decisão agravada em razão da inversão do ônus da prova deferida na origem.

A inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra voltada à adequada distribuição da carga probatória, notadamente diante da hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira. Todavia, essa providência não implica reconhecimento automático da irregularidade das transações discutidas, nem conduz, por si só, à reforma da decisão recorrida.

A inversão do ônus da prova apenas define a quem competirá demonstrar determinados fatos no curso do processo. Não substitui a análise dos documentos já constantes dos autos, nem afasta a necessidade de esclarecimento acerca da dinâmica das operações impugnadas.

Desse modo, o fato de o Juízo de origem ter aplicado a regra consumerista de distribuição do ônus probatório não torna incompatível a conclusão pela manutenção da decisão agravada. Ao contrário, a medida reforça que a controvérsia deverá ser devidamente esclarecida no curso da demanda, com a apresentação, pela instituição financeira, dos elementos técnicos necessários à verificação da regularidade ou irregularidade das transações.

Quanto à inscrição do nome da agravante em cadastro restritivo de crédito, a questão também está diretamente vinculada à origem dos débitos discutidos.

A retirada da restrição cadastral pressupõe juízo seguro acerca da inexigibilidade das obrigações que lhe deram causa. Como a regularidade das transações bancárias ainda depende de esclarecimento, não há como afastar, neste momento do julgamento do agravo, os efeitos decorrentes da cobrança impugnada.

A negativação, embora relevante, não pode ser analisada de forma isolada. É necessário verificar se os débitos que a originaram decorrem de operações legítimas, de fraude imputável ao risco da atividade bancária ou de circunstância diversa a ser demonstrada no curso da instrução.

A decisão recorrida, portanto, não merece reforma, pois preservou a necessidade de elucidação dos fatos antes da adoção das providências requeridas pela agravante.

Ressalte-se que a manutenção da decisão agravada não representa reconhecimento da regularidade das operações, tampouco afasta eventual responsabilidade da instituição financeira. Significa apenas que, diante dos elementos atualmente constantes dos autos, não há base suficiente para modificar o pronunciamento recorrido.

Assim, inexistindo elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026